Tribunal: STF
Processo: HC 56157
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-19
Data de publicação: 1978-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR, TRAJANDO
ROUPAS CIVIS, EM DIA DE FOLGA, CONTRA OUTRO MEMBRO DA CORPORAÇÃO, NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE POLICIAMENTO CIVIL. APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DA
SÚMULA DO STF, VERBETE 297, JA QUE TANTO OS FATOS QUANTO O
JULGAMENTO DO PROCESSO-CRIME DERAM-SE EM DATA ANTERIOR A VIGENCIA DA
EC. N 7.
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. NULIDADE 'EX-RADICE' DO
PROCESSO'.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, (ART. 155, PARAGRAFO 3. DO RI),
ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA DECISÃO AO CO-RÉU.